Tribunal: TJSP
Processo: 1000388-61.2016.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Ação civil pública ambiental ajuizada com a finalidade de condená-los a planejar e executar um coletor de óleo a ser instalado no "Porto Carijós" destinando a recolher, armazenar e tratar o óleo combustível oriundo dos mortores das embarcações que navegam naquele local. Antecipação de tutela. Deferimento. Execução da obra durante o curso do processo com a sua aprovação. Condenação de ambos na

Ementa:
Ação civil pública ambiental ajuizada com a finalidade de condená-los a planejar e executar um coletor de óleo a ser instalado no "Porto Carijós" destinando a recolher, armazenar e tratar o óleo combustível oriundo dos mortores das embarcações que navegam naquele local. Antecipação de tutela. Deferimento. Execução da obra durante o curso do processo com a sua aprovação. Condenação de ambos na obrigação de fazer, ressalvando-se a sua realização, aprovação e recebimento. Recursos a que nega provimento neste aspecto. Improbidade do prefeito reconhecida sob o fundamento de que tinha conhecimento da necessidade da obra e que se omitira ensejando o aparecimento do dolo. Prova recolhida que não exclui neste caso que a demora decorreu também pela "necessidade de diversos procedimentos e ao cumprimento de formalidades específicas com a confecção do projeto, desocupação da área e à construção do coletor, além da autorização para intervenção em área de área de preservação permanente para reforma das estruturas de apoio as embarcações e implantação do centro de coleta de óleo", cuja iniciativa e execução dependiam de terceiros com o afastamento neste caso do dolo genérico alegado como ocorrido. "In dubio pro reo" configurado. Acolhimento. Recurso de apelação a que se dá provimento neste caso para absolvê-lo da acusação de improbidade. A Lei da Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) objetiva punir os atos dolosos ou de má-fé no trato da coisa pública, tipificando como de improbidade administrativa o enriquecimento ilícito (art. 9o.), o prejuízo ao erário (art. 10) e a violação a princípios da Administração Pública (art. 11).

Recursos a que se nega provimento e a que dá provimento, com a divisão dos encargos sucumbenciais pelo decaimento recíproco ocorrido.